Tribunal: STF
Processo: HC 187847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outro, advogados, em benefício de Damião Edinaldo Faustino, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 6.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.521, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2060588-41.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 19.11.2019, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
    "Não obstante as alegações do autuado, verifica-se do Auto de Prisão em Flagrante, que a ocorrência tem a origem da Investigação de Mandado de Busca e Apreensão de outro Juízo, o que confere indícios à prática criminosa. Somada a isso, a reincidência, os maus antecedentes e a quantidade de drogas apreendidas, compreende-se que é hipótese de conversão da prisão. (...) 
    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de DAMIÃO EDINALDO FAUSTINO, em preventiva. 
    Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva" 
    3. Em 3.1.2020, o juízo processante indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “Como cediço, o art. 282, § 5º, do CPP determina ao juiz a revogação da prisão cautelar no caso de não mais subsistirem os motivos da sua decretação. É a chamada cláusula ‘rebus sic standibus’. (...) 
    De fato, da prisão em flagrante do acusado (19/11/2019) até a presente data não houve alteração fática que autorizasse a concessão de liberdade ao acusado, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Não cabe nesse momento processual, analisar o acerto ou erro r. decisão de fls. 44/45. O que é analisado é a ocorrência de algum fato novo capaz de infirmar a mencionada decisão, fato não ocorrido. 
    No caso, a prisão preventiva d[o] acusad[o] foi embasada para a garantia da ordem pública, por contundente fundamentação que persiste até a presente data. O caso narrado é grave. 
    O réu foi preso em flagrante com significativa quantidade de entorpecentes (350 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 670 gramas, conforme auto de constatação de fls. 29/31). Ademais, sequer houve recurso da decisão a qual converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Portanto, não havendo alteração fática desde aquela data, inviável a revogação da prisão. 
    No mais, tendo em conta que a prisão em flagrante do acusado é decorrente da investigação levada a efeito nos autos da medida cautelar nº 0002033-09.2019.8.26.0127, que culminou com a interceptação de diversas linhas telefônicas de supostos integrantes de organização criminosa, assim como a autorização da busca e apreensão em imóveis utilizados para o armazenamento de entorpecentes (dentre eles o do acusado) defiro a quebra do sigilo dos dados armazenados no aparelho celular apreendido por ocasião dos fatos requerida pelo Ministério Público”.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2060588-41.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1º.4.2020:
    “A antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus, requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. 
    Trata-se de paciente preso em flagrante como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, na data de 19 de novembro de 2020, trazia consigo 350 porções de Cannabis sativa L. (685,51g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. 
    Prima facie, não se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos: (...)
      E sobre revogar a prisão, em razão da pandemia que efetivamente assola o planeta, inegavelmente, ela não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou ainda para isentar de responsabilização aqueles que estão sendo acusados da prática deles. Quanto aos pleitos remanescentes, não se vislumbra nenhuma ilegalidade patente, ressaltando-se que, o douto juízo a quo, em 3 de janeiro de 2020, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 2020, contudo os prazos processuais e as audiências estão suspensos no período de 25 de março a 30 de abril de 2020 (Provimento CSM 2549/2020), em razão da pandemia do Covid-19, pelo que, também, não é o caso de acoroçoá-los antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão das questões submetidas ao Tribunal. 
    Assim, indefere-se a liminar. Requisitem-se informações à douta autoridade judiciária indicada como coatora, a respeito, bem como cópias pertinentes. Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça”.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.521, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, em 6.4.2020:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    6.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente em desacordo com o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 13.964/19), ou seja, não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. E, ainda, não observou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    E, além das ilegalidades apontadas, tendo em vista a pandemia COVID-19 e à luz da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi requerida também a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, o que também não foi acolhido”.
    Argumentam que a “autoridade coatora, ao analisar a medida liminar, implicitamente reconheceu que o juízo da origem não observou o preconizado no § único do artigo 316 do CPP, até porque sequer determinou a reavaliação”.
    Defendem que “o invocado artigo é categórico em preconizar que se o juiz não revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a pena é que a cautelar se torna ilegal”.
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do Paciente DAMIÃO EDINALDO FAUSTINO pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP ou, subsidiariamente, pela PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, face a pandemia COVID-19, bem como seja expedido com extrema urgência os competentes ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários; e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.521, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2060588-41.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, é de anotar constar dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 19.11.2019 pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidas “350 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 670 gramas”.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva ressaltou, além da quantidade de drogas apreendidas, o juízo de origem concluiu ser reincidente o paciente.
    Ao reavaliar a prisão preventiva, em 3.1.2020, o juízo processante salientou que a prisão em flagrante “decorre[u] de investigação levada a efeito nos autos da Medida Cautelar n. 0002033-09.2019.8.26.0127, que culminou com a interceptação de diversas linhas telefônicas de supostos integrantes de organização criminosa, assim como a autorização da busca e apreensão em imóveis utilizados para armazenamento de entorpecentes (dentre eles o do acusado)”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada, presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia prisional para garantia da ordem pública. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO – FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA. A prisão em flagrante, considerada suposta prática de tráfico de entorpecentes, surpreendido o agente com porção substancial de droga, posse de arma de fogo e reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC n. 181.518, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    11. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia que assola o mundo, ressalte-se que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados pela defesa. Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    12. Por não terem as instâncias antecedentes examinado as demais questões alegadas, para evitar indevido prejulgamento, de se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça de São Paulo no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora